Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700692-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: JOAO DE SOUSA LIMA FILHO D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), INTIME-SE a requerida, ora apelante, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, para que se manifeste sobre a possível intempestividade do recurso manejado. Isso porque, a sentença vergastada foi disponibilizada no dia 21/02/2024, consoante certificado no ID no 58574293, sendo que a apelação foi interposta no dia 22/03/2024 (ID no 58574294). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator